Tribunal: TJES
Processo: 5014835-35.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014835-35.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FILIPE VILA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE USO EFETIVO DO DOCUMENTO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo réu, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, na qual foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 46 dias-multa, pela suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples posse de documento falsificado, sem uso efetivo, configura o delito de uso de documento falso previsto no art. 304 do Código Penal; e (ii) verificar se a sentença incorreu em nulidades na primeira fase da dosimetria da pena ao valorar negativamente diversos vetores do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do delito de uso de documento falso exige a demonstração inequívoca do uso voluntário e efetivo do documento perante terceiro ou autoridade, sendo insuficiente a simples posse ou ocultação do item em ambiente privado, sem exteriorização da conduta.

No caso, restou comprovado que o documento falsificado foi encontrado dentro de uma bolsa de viagem no interior da residência do revisionando, por agentes públicos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, sem qualquer evidência de que tenha sido apresentado ou utilizado para enganar terceiros.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples posse de documento falsificado, sem dolo de uso e sem demonstração de sua utilização em contexto juridicamente relevante, não configura o tipo penal do art. 304 do Código Penal. (REsp n. 2.175.887/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Diante da ausência do elemento objetivo do tipo penal — o “uso” do documento — a conduta é materialmente atípica, impondo-se a absolvição do revisionando nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Pedido revisional procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014835-35.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FILIPE VILA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por

FILIPE VILA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença e do acórdão, proferida nos autos da ação penal nº 048.050.144.426, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, na qual foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Alega a defesa, em síntese, a atipicidade da conduta prevista no art. 304, do CP, pois o documento foi apreendido dentro de uma bolsa, sem que houvesse a apresentação voluntária do revisionando aos policiais civis, que cumpriram o mandado de busca e apreensão.

Argumenta ainda que, na fase do art. 59, do CP, foram indevidamente negativadas os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias”.

O acórdão unânime restou assim ementado:

E M E N T A: APELA
ÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 304, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APONTADAS NA SENTENÇA COMO DESFAVORÁVEIS - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz Sentenciante após aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal Brasileiro, fixará a pena, em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 2. No caso em tela, não há que se falar em exacerbação da pena, haja vista que o MM. Juiz, em decisão fundamentada, procedeu a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, em virtude da maioria das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao réu. 3. Recurso não provido.

(TJES - ApCrim 048.050.144.426, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/03/2009).

Quanto ao pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, do exame dos autos, especialmente das provas colhidas na instrução criminal e transcritas na sentença, verifica-se que o documento foi efetivamente encontrado pelo policial civil dentro de uma bolsa de viagem, localizada no interior da residência do revisionando, sem que tenha havido qualquer apresentação voluntária ou utilização efetiva do documento falsificado por parte do revisionando.

Neste ponto, o policial civil EDSON PIRES, em Juízo, relatou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, “(...)
localizou a carteira de identidade adulterada que estava escondida dentro de uma bolsa de viagem junto com outros pertences do acusado(...
)”

O revisionando, em seu interrogatório, confirmou que “(...)
que a carteira estava no quarto e não com o interrogando(...
)”.

Desse modo, verifica-se que o documento foi apreendido por iniciativa dos agentes de segurança pública, não tendo sido exibido, apresentado ou utilizado pelo revisionando com a finalidade de induzir qualquer pessoa a erro, inexistindo nos autos elemento que comprove a efetiva exteriorização da conduta típica, qual seja, o “fazer uso” do documento falso, conforme exige o art. 304 do Código Penal.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o simples porte ou posse de documento falsificado, desacompanhado de seu efetivo uso perante terceiros ou autoridades, não configura o delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo imprescindível a demonstração do uso do documento em contexto juridicamente relevante. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PORTE DE CRLV FALSO. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 304 DO CP E 133 DA LEI N. 9.503/1997. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR A NORMA PENAL COM BASE EM CONTEÚDO DE DISPOSIÇÃO LEGAL DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA QUE IMPLICARIA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E OFENSIVIDADE.

1. Conforme o art. 304 do CP, apenas a ação do agente que deliberadamente utiliza de documento falso é apta a caracterizar o tipo penal em referência. Precedentes do STJ.

2. Em observância ao princípio da legalidade (art. 1º do CP), é vedada ampliação do tipo penal, de modo a contemplar verbo ou conduta não elencada na norma penal, sendo certo que a previsão contida no art. 133 do Código de Trânsito Brasileiro - no sentido da obrigatoriedade do porte de Certificado de Licenciamento Anual - consubstancia norma de índole administrativa, inapta a alterar o tipo penal em referência.

3. A adoção da interpretação pretendida pelo recorrente, além de violar o princípio da legalidade, também vulneraria o princípio da ofensividade, pois o mero porte de documento falso, sem dolo de uso, não ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal (fé pública) nem mesmo remotamente.

4. Recurso especial improvido. (grifos nosso)

(REsp n. 2.175.887/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 12/11/2024
, DJe de 19/11/2024.)

Assim, diante da ausência do elemento objetivo do tipo penal, qual seja, o uso do documento falsificado, a conduta imputada ao revisionando revela-se manifestamente atípica, não subsistindo fundamento para a manutenção da condenação.

Isto posto, em conformidade com o Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 16209245),
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para reconhecer a atipicidade da conduta do revisionando, absolvendo-o da imputação prevista no artigo 304, do CP, na forma do art. 386, inc. III, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.